Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE CESSÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Os fatos articulados pelo agravante-autor concernentes ao conluio entre os réus e a atuação fraudulenta na cessão dos direitos creditórios, que teria lhe gerado prejuízo expressivo, não estão amparados em prova inequívoca e exigem a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
III - O alegado estado de iminente insolvência ou da dilapidação patrimonial pelos agravados-réus, a justificar a concessão do arresto, também não está amparado em prova inequívoca, sendo necessária a devida instrução processual. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
IV -Agravo de instrumento desprovido.